Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005387-93.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CPF: 705.767.501-15 (EMBARGADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (EMBARGANTE), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CNPJ: 05.136.681/0001-33 (EMBARGADO), REZIEL SANTI - CPF: 085.820.339-15 (EMBARGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA
– EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO

–
OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005387-93.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

JAÚ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGADOS:

SANTI FASHION WEAR E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
JAÚ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
173895678
), que, a unanimidade, proveu
o recurso interposto pelos embargados.

Em suas razões recursais,
“requer a embargante, sejam recebidos e conhecidos os presentes

Embargos de Declaração com fins prequestionadores para que sejam sanadas as contradições

e omissões relativas ao artigo 206, § 5o, I do Código Civil c/c os artigos 54, e previsões

contratuais, bem como a omissão em relação à cláusula 3 do termo de confissão de dívida em

tela.

Subsidiariamente, na longínqua hipótese de ser negado provimento aos presentes

Embargos Declaratórios, o que não se acredita, e se aventa unicamente em atenção ao princípio

da eventualidade, requer-se o prequestionamento explícito da matéria tratada ao longo da

demanda, bem como no presente recurso, viabilizando, assim, eventual manejo de Recurso às

Instâncias Superiores”
(sic-Id
175449674).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA
– EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável ao
instrumento particular
de
confissão de dívida
é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no
artigo 206, § 5o, I do Código Civil.

In casu, constatado que a citação foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo quinquenal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser reconhecida a prejudicial da prescrição”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023